Tribunal: TJPA
Processo: 0008583-50.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008583-50.2018.8.14.0107

APELANTE: TEREZA DE JESUS MARCHAO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0008583-50.2018.8.14.0107

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
: TEREZA DE JESUS MARCHÃO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO A/S

ADVOGADO(A):
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10288

ADVOGADO(A):
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
TEREZA DE JESUS MARCHÃO DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO SA
,

em desfavor do
TEREZA DE JESUS MARCHÃO DOS SANTOS
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19937853
,
assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. VALOR DE R$3.000,00 FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS ATENDEM AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO JUROS MORATÓRIOS INCIDINDO SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

O embargante, aduz que o acórdão embargado foi contraditório, quando fixou a data de incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso, deixando de observar o conteúdo da Súmula 362 e o atual entendimento do STJ. Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, determinando-se a incidência dos juros a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos no seguinte trecho do Acórdão:

“No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros referente a restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ[1].

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença..”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de contradição apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024